Tribunal: TJMT
Processo: 1034120-71.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034120-71.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DA COSTA JUNIOR - CPF: 089.925.936-78 (RECORRENTE), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1034120-71.2020.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

LUIZ CARLOS DA COSTA JUNIOR

Recorrido(s):

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/02/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA – EXTRAPOLAÇÃO DA UNIÃO EM LEGISLAR – EXTRAPOLAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO AO LEGISLAR EM MATÉRIA DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PODER EXECUTIVO – DECLARAÇÃO DE INSCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

De início, saliento que a LC 202/2004 fora editada para tratar tanto dos interesses previdenciários de militares quanto de servidores civis (tanto da ativa quanto aposentados / reserva). Para tal conclusão, basta a leitura da mesma, bem como, da exposição de motivos da aludida lei, senão vejamos:

Ultrapassada a questão, passo à análise do mérito recursal que se lastreia exclusivamente na declaração de inconstitucionalidade do art. 24, C do Decreto-Lei Federal 667/1969, cuja redação foi dada pela Lei 13.954/2019, no que tange da fixação da alíquota ao patamar de 9,5% e por arrastamento o § 7º do art. 2º da LC Estadual 202/2004, alterado pela Lei Complementar Estadual 254/2010.

Pois bem, assim restou delineado o art. 24-C do Decreto-Lei Federal 667/1969, cuja redação foi dada pela Lei 13.954/2019:

Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares.

Ocorre que, o aludido art. 24-C acima transcrito consta como alteração realizada na edição da Lei 13.954/2019, onde ali consta que as alíquotas dos policiais militares dos Estados, Distrito Federal e Territórios ativos ou inativos e seus pensionista seria igual às alíquotas fixadas às Forças Armadas, residindo aqui toda a celeuma instalada.

Após a verificação do texto legal encaminhado pelo Governo do Estado para tratar do tema previdenciário cuja alteração foi efetivada pela Edição da LC Estadual 654/2020, que inseriu o § 7º no art. 2º da LC Estadual 202/2004, é de se fazer o registro que o texto encaminhado pelo Executivo do Estado de Mato Grosso, não continha o § 7º, que foi inserido apenas em sede de comissão legislativa da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, senão vejamos:

direta e indireta ou aumento de sua remuneração, observado o disposto na Seção III, Capítulo V, deste Título;”

“Art. 40 Não será admitido aumento de despesa prevista:

I - nos projetos de iniciativa privativa do Governador, ressalvado o disposto do art. 164, desta Constituição.”

Observa-se a despeito de ter sido feita a inserção pelos Deputados Estaduais do § 7º na LC Estadual 202/2004, pela LC Estadual 654/2020, não poderia tal ter ocorrido ante à explícita elevação da despesa dentro do Projeto de Lei enviado pelo Governador, visto que, com a abertura de mão de parte de valores da previdência, por óbvio, haveria aumento da despesa dentro do projeto de lei anteriormente enviado, ocorrendo a violação do art. 40, I da CF Estadual, extrapolando os Deputados Estaduais nas matérias que poderiam tratar.

Demonstrada verdadeira inconstitucionalidade da norma federal em avançar sobre tema do qual não podia, bem como da norma estadual, em adotar norma federal sem a participação do Executivo, sendo que ocorre a inconstitucionalidade da norma federal e por arrastamento da norma estadual e / ou por vício de iniciativa também da norma estadual.

CALHA AINDA DESTACAR QUE RECENTEMENTE FOI APROVADO O TEMA 1177 DO STF, DE REPERECUSSÃO GERAL E DE OBRIGATÓRIA APLICAÇÃO, DERIVADA DO JULGAMENTO DO RE 1.338.750 NOS SEGUINTES MOLDES:

REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.338.750 SANTA CATARINA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. (Sessão de 21/10/2021 – Ministro Presidente Luiz Fux)

Assim, a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos.

DA MODULAÇÃO DE EFEITOS

Os efeitos do decisum merecem ser modulados haja vista a existência de nova legislação que alterou o regime previdenciário, merecendo ser aplicada suas diretrizes a partir de sua edição.

Trata-se da Lei Complementar nº
712/2022
, que assim estabelece:

Art. 1º O art. 2º da Lei Complementar nº 202, de 28 de dezembro de 2004, passa a vigorar acrescido dos seguintes dispositivos:

“Art. 2º (...)

(...)

V - progressivo sobre a remuneração dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes, conforme tabela abaixo:

Base de Cálculo (R$)

Alíquota (%)

Até 9.000,00

10,5

Acima de 9.000,00

14

(...)

§ 12 Observada a base de cálculo prevista no inciso V, a alíquota de 14% (quatorze por cento), dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes somente incidirá sobre a parcela da remuneração que supere R$ 9.000,00 (nove mil reais).

§ 13 A base de cálculo prevista no inciso V será reajustado de acordo com o índice de revisão geral anual efetivamente aplicados aos militares.”

Art. 2º Ficam revogados os §§ 7º e 8º do art. 2º da Lei Complementar nº 202, de 28 de dezembro de 2004.

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação

Assim, para a remuneração de até R$ 9.000,00, incidirá a alíquota de 10,5%, enquanto que remunerações superiores, a alíquota será de 14%, friso, sistemática aplicada a partir da edição da Lei Complementar 712/2022.

DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício nº 84/2017, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes, de onde em sede de sessão, como registrado na ata, oportunizada a manifestação do membro do ministério público, manifestou a ausência de interesse.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§2º e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2022